Tribunal: TJES
Processo: 5007511-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDO DO NASCIMENTO ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007511-06.2022.8.08.0030

Recorrente: VALDO DO NASCIMENTO ALMEIDA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENDO QUE ADQUIRIU HANSENÍASE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

(1).
NARRA O REQUERENTE QUE ESTEVE CUSTODIADO ENTRE 15/06/2008 E 27/02/2019 SENDO QUE, NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ADQUIRIU HANSENÍASE VIRCHOWIANA, SENDO DIAGNOSTICA EM 25/06/2020. NARRA QUE DEVIDO A DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO, JÁ QUE RECLAMOU A EXISTÊNCIA DA DOENÇA ANTERIORMENTE, FICOU COM SEQUELAS COMO HIPERTENSÃO ARTERIAL, EDEMAS E FALTA DE SENSIBILIDADE EM AMBOS OS PÉS, SEM CONTAR O ABALO EMOCIONAL E O ESTIGMA SOCIAL DAÍ DECORRENTES. AFIRMA QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA NA ZONA RURAL, EM RAZÃO DAS SEQUELAS DA DOENÇA, DE MODO QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).
EM SUA DEFESA, NARRA O ESTADO QUE NÃO HÁ PROVA DA OMISSÃO POR SUA PARTE, SENDO QUE NO PRONTUÁRIO MÉDICO DO REQUERENTE HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, QUE SERIA HEREDITÁRIO, BEM COMO, DA NEGATIVA DO MESMO EM RECEBER MEDICAÇÃO E ATENDIMENTO. ESTABELECE QUE TODO O PRONTUÁRIO MÉDICO DOS PRESOS É DISPONIBILIZADO E NÃO HÁ REGISTROS DE REQUERIMENTOS NESTE SENTIDO. ADUZ QUE A UNIDADE PRISIONAL TEM EQUIPE MÉDICA DE ATENÇÃO BÁSICA E, QUANDO NECESSÁRIO, SÃO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME FLUXO DO SUS, NÃO HAVENDO PROVAS DAS AFIRMAÇÕES AUTORAIS. FINALMENTE, SUSTENTA QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA É EXCESSIVO, CONFIGURANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA:
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL POR VALDO DO NASCIMENTO ALMEIDA EM FACE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO E JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 487, INC. I DO CPC
.
(4). RECURSO DO AUTOR
. EM SUA PEÇA RECURSAL, A PARTE AUTORA SUSTENTA A NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA OMISSÃO DO ESTADO EM PRESTAR-LHE O NECESSÁRIO ATENDIMENTO MÉDICO, DEIXANDO-O COM AS SEQUELAS QUE CONSTAM EM RELATÓRIO MÉDICO.
(5). CONTRARRAZÕES
PUGNANDO, EM SUMA, PELA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(6). MÉRITO
. DE PLANO, RECHAÇO A ARGUMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, POSTO QUE É POSSÍVEL EXTRAIR QUE A PARTE RECORRENTE QUESTIONOU OS PONTOS ADOTADOS PELO MAGISTRADO DE PISO. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM APRECIAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO PERÍODO EM QUE O AUTOR ESTEVE RECLUSO EM SISTEMA PRISIONAL, OCASIÃO EM FORA ACOMETIDO DE HANSENÍASE VIRCHOWIANA, ALÉM DE NEGLIGÊNCIA NO TRATAMENTO SUA SAÚDE, SITUAÇÃO QUE RESULTOU NO AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE E COMPROMETIMENTO DA SUA CAPACIDADE LABORAL. QUANTO À RESPONSABILIDADE DO ESTADO, SEGUNDO A DOUTRINA ABALIZADA, "É NECESSÁRIO ESTABELECER A DISTINÇÃO ENTRE ESTAR O ESTADO OBRIGADO A PRATICAR UMA AÇÃO, EM RAZÃO DE ESPECÍFICO DEVER DE AGIR, OU TER APENAS O DEVER DE EVITAR O RESULTADO. CASO ESTEJA OBRIGADO A AGIR, HAVERÁ OMISSÃO ESPECÍFICA E A RESPONSABILIDADE SERÁ OBJETIVA; SERÁ SUFICIENTE PARA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DANO DECORREU DA SUA OMISSÃO" (SÉRGIO CAVALIERI FILHO (IN PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, 9ª EDIÇÃO, PG. 239). QUANTO AO TEMA, O ART. 5º, XLIX, DA CF, DETERMINA QUE O PODER PÚBLICO ADOTE TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS À PROTEÇÃO DOS DETENTOS DE FORMA EFICIENTE, A FIM DE GARANTIR SUA INCOLUMIDADE FÍSICA E MORAL. TRATA-SE, POIS, DE UM DEVER ESPECÍFICO DE AGIR CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. POR ESSA RAZÃO, A CONDUTA POR OMISSÃO ESPECÍFICA SE VERIFICA PELO FATO DE O PRESO ESTAR SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO E NÃO TER SIDO NESSA CONDIÇÃO PROTEGIDO, OCORRENDO NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS DETENTOS, SEJA DA PARTE DE AGENTES PÚBLICOS OU DE OUTROS DETENTOS, RESULTANDO EM FALHA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. ASSIM, POR PRESCINDIR DA EXISTÊNCIA DE CULPA, DEFINE-SE COMO OBJETIVA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO, SOMENTE EXIGINDO, PARA QUE POSSA SER CARACTERIZADA, A OCORRÊNCIA COMPROVADA E CONCORRENTE DE DOIS ELEMENTOS: A) O DANO CAUSADO; E B) O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E A LESÃO. NO CASO CONCRETO, RESTOU INCONTROVERSO QUE O AUTOR CUMPRIU PENA NO SISTEMA PRISIONAL DISTRITAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTE 2008 E 2019, SENDO DIAGNOSTICADO EM 2020 COMO PORTADOR DE HANSENÍASE VIRCHOWIANA. OS LAUDOS MÉDICOS DE ID. 5152606 E 51525607 FORAM CLAROS EM APONTAR QUE, QUANDO DO INÍCIO DO TRATAMENTO, A DOENÇA JÁ SE ENCONTRAVA EM GRAU II, NÃO RESPONDENDO ADEQUADAMENTE AO INÍCIO DO TRATAMENTO, TANTO QUE PRECISOU AUMENTAR O TEMPO DO MESMO, GERANDO SEQUELAS COMO A PERDA DEFINITIVA DE SENSIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, ALÉM DOS EDEMAS QUE SÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. E A OMISSÃO DO ESTADO ESTÁ CLARA SOB DOIS ÂNGULOS: SE O REQUERENTE PEDIU ATENDIMENTO E FOI NEGADO OU SE A EQUIPE DE ATENDIMENTO FOI INCAPAZ DE IDENTIFICAR A DOENÇA EM SEU ESTÁGIO INICIAL. PORTANTO, CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL (NEGLIGÊNCIA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO DETENTO), DEVE O ESTADO RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS ADVINDOS, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CF. ASSIM, COMPROVADA A OMISSÃO DO ESTADO E AS SEQUELAS FÍSICAS (FALTA DE SENSIBILIDADE E EDEMAS) A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR SOBRESSAI CLARA. NESSA TOADA, NÃO PERQUIRINDO A ORIGEM DA CUSTÓDIA, SE JUSTA OU NÃO, É FATO QUE A OMISSÃO CAUSOU, PARA O REQUERENTE, SEQUELAS PARA A SUA VIDA, JUSTIFICANDO A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM PATAMAR QUE SUPERA O ORIGINALMENTE UTILIZADO POR ESTE COLEGIADO PARA QUESTÕES MERAMENTE PATRIMONIAIS E CONTRATUAIS, POSTO QUE SE REFERE À SAÚDE. NESSE PONTO, SEGUINDO OS PRECEDENTES POR MIM ADOTADOS EM QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE, ENTENDO POR FIXAR A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE A PRESENTE DATA. (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)